Tribunal: STF
Processo: RHC 220991
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do HC 716.807/SP (eDOC 19).



    O recorrente alega que: a) o aumento da pena-base deve ser afastado porque a motivação da culpabilidade não excede a reprovabilidade já prevista para o crime em espécie; b) a agravante prevista no art. 62, II, do CP deve ser afastada (induzir outrem a execução do crime), por configurar bis in idem, uma vez que a condenação se deu justamente em razão da indução, conforme dispõe o art. 61 do CP; c) a causa de aumento prevista no art. 299, parágrafo único, do CP deve ser afastada, pois o recorrente não foi denunciado pelo art. 299, caput, CP; logo, nesse ponto, a condenação é ultra petita; d) o regime fechado é desproporcional para o caso; e) estão presentes os requisitos para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Busca-se o provimento do recurso, para: “(a) afastar a majoração da pena-base em decorrência da culpabilidade inerente a espécie; (b) afastar a qualificadora prevista no artigo 62, II, do Código Penal, sob pena de bis in idem, vez que a indução constituiu o crime o comento; (c) afastar a exasperação da pena base na terceira fase, porque não se trata da falsificação de documento público, mas sim PARTICULAR, (d) impor regime inicial de cumprimento de pena (aberto) condizente com a pena aplicada tal qual ocorreu no RHC 213.565; (e) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois suficiente socialmente para repressão e prevenção, conforme mandamento legal e constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, a, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ESTELIONATO E DE QUADRILHA OU BANDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. A pretensão punitiva estatal não foi atingida pelo prazo prescricional de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal), considerada a interrupção do prazo pertinente provocada pelo recebimento da denúncia e pela publicação da sentença condenatória. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 123846, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.11.2014)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar uma concessão de ordem ex officio. 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece. (RHC 144668, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Com efeito, não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Nessa linha: 



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Na espécie, o Relator do HC 716807/SP não conheceu do habeas corpus, ao fundamento de que “não há solução definitiva da pretensão recursal veiculada nos autos principais, na medida em que se encontra pendente de apreciação o agravo em recurso especial (ainda não remetido a esta Corte), no qual a Defesa veicula as mesmas teses consignadas nesta impetração, além de agregar um pedido absolutório”.



    Nesse contexto, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias ou decisão de autoridade policial: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente